Tribunal: TCU
Processo: 002.286/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3066/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.286/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Baltazar de Araujo Fernandes (XXX.755.127-XX); Celia Regina Alves Silva (XXX.934.307-XX); Eloisa Troian Zen (XXX.545.917-XX); Hamilton dos Santos (XXX.805.827-XX); Jose Augusto Pinto (XXX.781.117-XX); Marcia Cristina Gomes Silveira (XXX.723.717-XX); Marcia Valeria de Castro Pedreira (XXX.876.797-XX); Nilson Candido da Silva Filho (XXX.459.757-XX); Selma Correia Mendonca da Rocha (XXX.291.597-XX); Wellington dos Santos (XXX.340.847-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.